Tribunal: TJDFT
Processo: 0739018-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739018-51.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TEOFILO CLAUDINO PINTO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A. D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 21 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator